Tribunal: STF
Processo: RE 192715
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
   PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
   INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE
   DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA -
   CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO
   IMPROVIDO.
- O benefício da gratuidade - que se qualifica como
   prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o
   acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito
   público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à
   pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta
   possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes.
- Tratando-se
   de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -,
   impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o
   ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT
   787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo
   suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa
   física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a
   mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do
   processo e os honorários advocatícios. Precedentes.